Tribunal: TJDFT
Processo: 0706049-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706049-10.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO CAIXETA DE OLIVEIRA AGRAVADO: IVANILDO CARVALHO DE SOUZA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RENATO CAIXETA DE OLIVEIRA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia-DF, nos autos da Ação Anulatória n. 0700793-26.2024.8.07.0020 proposta pelo agravante em desfavor de IVANILDO CARVALHO DE SOUZA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 185547825 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência deduzido pelo agravante, objetivando a suspensão da eficácia de acordo celebrado pelas partes, homologado nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais n. 0707007-55.2022.8.07.0003 e, por conseguinte, o sobrestamento do cumprimento da sentença homologatória. No agravo de instrumento interposto, o autor afirma que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais n. 0707007-55.2022.8.07.0003, que se encontrava em grau de recurso de apelação, foi homologado acordo pelo qual renunciou aos direitos relativos à referida ação e se comprometeu a pagar ao agravado a importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Assevera que, no entanto, tal acordo somente foi celebrado porque sofreu ameaças por parte do agravado, caracterizando hipótese de coação, a ensejar a anulação do negócio jurídico, na forma prevista no artigo 171, inciso II, do Código Civil. Com base nesses argumentos, o agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja suspensa a eficácia do acordo homologado judicialmente, bem como do cumprimento da sentença homologatória, até o julgamento do agravo de instrumento. A título de provimento definitivo, requer a confirmação da tutela requerida em caráter antecipado. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da gratuidade de justiça (ID 185547825 do processo originário. É o relatório. Satisfeitos os pressupostos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A pretensão anulatória deduzida na inicial da ação proposta pelo agravante tem por fundamento suposta coação por ele sofrida, com a finalidade de compeli-lo a celebrar acordo em ação de cobrança c/c indenização proposta em desfavor do agravado. O acordo em questão foi homologado por esta Relatoria nos autos da Apelação Cível n. 0707007-55.2022.8.07.0003, interposta nos autos de ação de cobrança c/c indenização por danos morais proposta pelo agravante em desfavor do agravado (ID 183798796 do processo originário). De modo a comprovar a tese de vício de consentimento, o agravante afirma que não seria crível que, mesmo havendo logrado êxito na aludida ação, obtendo indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), viesse a firmar acordo renunciado a tal direito e se comprometendo a pagar ao réu a importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). O agravante destaca que o agravado, como forma de coagi-lo a celebrar o acordo, ajuizou ação penal em seu desfavor, sob a acusação de apropriação indébita e promoveu representação disciplinar perante a Ordem dos Advogados do Brasil. A despeito do esforço argumentativo empreendido pelo agravante, não se observa, no caso em exame, a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Em se tratando de negócio jurídico celebrado por pessoas capazes, a exemplo do acordo celebrado entre o agravante e o agravado, homologado judicialmente, presume-se que a vontade das partes transigentes foi manifestada de forma livre e consciente. Por esta razão, não se mostra possível o reconhecimento da existência de vício de consentimento com base em mera presunção, de forma que incumbe à parte que alega a manifestação viciada de vontade, produzir prova indene de dúvidas, para que se torne viabilizada a anulação do negócio jurídico. Muito embora não seja exigida a comprovação cabal do direito, para fins de concessão da tutela de urgência, faz-se necessário que a tese defendida pela parte autora esteja amparada em elementos mínimos de prova, tanto em relação aos aspectos fáticos quanto sob a ótica jurídica. No caso em exame, os elementos de prova juntados aos autos do processo de origem ainda se mostram incipientes e sem o condão de evidenciar a probabilidade do direito vindicado na inicial. Com efeito, a mera circunstância de o agravante haver renunciado ao direito vindicado na Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais n. 0707007-55.2022.8.07.0003 e assumido a obrigação de pagar a importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em favor do agravado não se mostra, por si só, suficiente para demonstrar a coação alegada. Consoante bem assinalado pelo d. Magistrado de primeiro grau, resta necessário que se aguarde o contraditório e a marcha ordinária do processo já que a coação não pode ser presumida. Dessa forma, não estando caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida pelo agravante, mostra-se inviabilizado o deferimento da tutela recursal provisória vindicada no agravo de instrumento. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos autos do processo de origem se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2024 às 18:30:43. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora